Tribunal: STF
Processo: ARE 983844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Enquadramento da atividade econômica. Lista anexa da Lei Complementar 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional e revolvimento de acervo fático-probatório dos autos. Ofensa reflexa e Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.